Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu identidade entre partes, causa de pedir e pedido, declarou a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. O embargante sustenta omissão do colegiado quanto aos argumentos lançados na manifestação que buscava diferenciar os pedidos e fundamentos desta ação daqueles discutidos em demanda anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de inexistência de coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado examinou o conteúdo da petição inicial e o processo anterior, verificando coincidência entre o fundamento fático — descontos bancários reputados indevidos — e o resultado jurídico pretendido — cessação dos descontos e indenização. As distinções apontadas foram consideradas e afastadas, inexistindo omissão.
5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte quando a fundamentação é suficiente para revelar as razões do convencimento, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019).
6. O voto condutor observou o art. 322, §2o, do CPC ao interpretar a postulação como um todo, concluindo pela identidade substancial das ações e pela incidência da coisa julgada.
7. Não há violação ao princípio da cooperação processual, pois os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia foram analisados de forma suficiente.
8. O inconformismo da parte com o resultado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
9. O acórdão não apresenta erros materiais, contradições, obscuridades ou omissões previstas no art. 1.022 do CPC.
10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual os dispositivos invocados consideram-se incluídos no julgado, mesmo sem menção expressa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para demonstrar as razões do julgado.
2. A identidade substancial de partes, causa de pedir e pedido caracteriza coisa julgada material e impede nova apreciação do mérito.
3. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida."
Dispositivos relevantes citados:
– arts. 322, §2o; 337, §§1o e 2o; 485, V; 1.022; 1.025, CPC.
Jurisprudência relevante citada: – STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019.